Tribunal: TCU
Processo: 023.039/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que negou provimento aos recursos de reconsideração interposto pela embargante em face de acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a em débito, aplicou-lhe multa e a sanção de inidoneidade para participar de licitações na Administração Pública federal, ao apreciar de auditoria realizada com objetivo de analisar os procedimentos de terceirização das ações de saúde pública pelo Município de Imperatriz/MA e os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por F.K. Médicos Associados Ltda. - ME contra o Acórdão 2275/2020-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pela embargante em face do Acórdão 1.830/2018, retificado pelo Acórdão 2322/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Maranhão.